Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Intime-se a d. defesa do acusado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o motivo pelo qual interpôs o presente recurso de apelação criminal diretamente nesta instância revisora, em autos apartados. Determino, ainda, que no mesmo prazo, a d. defesa do acusado informe se remanesce interesse no processamento desta apelação avulsa, tendo em vista que houve a interposição de recurso de idêntico teor nos próprios autos do processo de origem (ID 113780401 da APOrd 0724125-78.2021.8.07.0003). Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator